Tribunal: STJ
Processo: 1500168-54.2022.8.26.0616
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110977 - SP(2025/0441509-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCIS CERQUEIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
.
ÓBICE
DA

SÚMULA
N.
182/STJ
NÃO AFASTADO.
DE
SÚMULA N. 7/STJ
HABEAS CORPUS
OFÍCIO.
INADEQUAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência
de
impugnação
específica
aos
fundamentos
da
inadmissibilidade, atraindo a incidência do enunciado n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. A mera afirmação de que a controvérsia seria de natureza
exclusivamente jurídica não supre a exigência de impugnação
pormenorizada ao óbice da
, sendo imprescindível o
Súmula n. 7/STJ
cotejo entre as premissas fáticas fixadas e a qualificação jurídica
pretendida, o que não se verificou.
3. O pedido de concessão de
de ofício não é cabível para
habeas corpus
suprir vícios do recurso próprio, notadamente porque não se constata a
existência de ilegalidade flagrante.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c1e621a8-d211-402f-a057-02da4aa41934

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110977 - SP(2025/0441509-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCIS CERQUEIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
.
ÓBICE
DA

SÚMULA
N.
182/STJ
NÃO AFASTADO.
DE
SÚMULA N. 7/STJ
HABEAS CORPUS
OFÍCIO.
INADEQUAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência
de
impugnação
específica
aos
fundamentos
da
inadmissibilidade, atraindo a incidência do enunciado n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. A mera afirmação de que a controvérsia seria de natureza
exclusivamente jurídica não supre a exigência de impugnação
pormenorizada ao óbice da
, sendo imprescindível o
Súmula n. 7/STJ
cotejo entre as premissas fáticas fixadas e a qualificação jurídica
pretendida, o que não se verificou.
3. O pedido de concessão de
de ofício não é cabível para
habeas corpus
suprir vícios do recurso próprio, notadamente porque não se constata a
existência de ilegalidade flagrante.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCIS CERQUEIRA DA
CRUZ contra decisão de lavra do Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, em virtude do incidência da
(e-STJ fls.
Súmula n. 182/STJ
).
463/464
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância, pela
prática do crime previsto no
§ 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2
art. 155,
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (e-STJ fl. 493). Em sede de
Documento eletrônico VDA56781674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 4504451a-efd8-4ed8-b02d-6750d4be1e0e

apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o furto privilegiado (art. 155, §
2o, do Código Penal), reduzindo a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão e mantendo o
regime semiaberto (e-STJ fls.
).
493/495
Na sequência, a defesa interpôs recurso especial sustentando violação ao
§ 2o, “c”, do Código Penal, com pedido de fixação do regime inicial aberto. O
art. 33,
recurso não foi admitido na origem, sob o fundamento de incidência da
, o
Súmula 7/STJ
que ensejou a interposição de agravo em recurso especial.
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão ora agravada,
por ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade adotado na
origem (e-STJ fls.
).
463/464
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
470/477
a contagem em dobro dos prazos processuais pela Defensoria Pública, com prazo de 10
dias contado da intimação pessoal. Afirma que houve efetiva impugnação específica à
incidência da
nas razões do agravo em recurso especial, porquanto a
Súmula 7/STJ
controvérsia se limita à correta aplicação da lei aos fatos incontroversos, sem reexame de
provas. Alega que a decisão de inadmissibilidade do Tribunal
foi genérica, sem
a quo
indicar o ponto de incidência do óbice sumular, o que inviabilizaria a exigência de
impugnação específica. Aduz que foram observados os requisitos do
do CPC,
art. 1.029
não havendo deficiência de fundamentação.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental,
com o consequente conhecimento e provimento do recurso especial. Pleiteia,
subsidiariamente, a concessão de ordem de
de ofício para fixar o regime
habeas corpus
inicial aberto.
O Ministério Público Federal opina pela concessão de
de
habeas corpus
ofício, para fixação do regime inicial aberto, em razão da desproporcionalidade do
regime semiaberto frente ao reconhecimento do furto privilegiado e à pena de 1 ano e 2
meses (e-STJ fls.
).
493/495
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade aplicado na origem,
incidindo, por analogia, a
(e-STJ fls.
). Como se sabe, compete
Súmula 182/STJ
463/464
à parte agravante atacar, de modo efetivo e pormenorizado, os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, sob pena de manutenção do
. Nesse sentido,
decisum
Documento eletrônico VDA56781674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 4504451a-efd8-4ed8-b02d-6750d4be1e0e

esta Corte tem decidido que não são suficientes alegações genéricas sobre a
inaplicabilidade dos óbices, tampouco a insistência no mérito da controvérsia. A
propósito: AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC
Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
Nas razões, a defesa afirma ter havido impugnação específica ao óbice da
nas peças do agravo em recurso especial, porquanto a controvérsia diria
Súmula 7/STJ
respeito apenas à correta aplicação da lei federal, sem reexame de provas (e-STJ fls.
). Todavia, os trechos transcritos evidenciam formulações genéricas, sem o
471/473
cotejo necessário entre as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem e a
qualificação jurídica pretendida, como revela a própria narrativa: “não se pretende mero
reexame de provas [...] visa-se não à (re)análise de provas, mas sim a correta aplicação
da lei ao caso concreto. Requer-se tão somente a alteração do regime prisional [...] a
análise detida das razões do recurso revela que não há pedido de revaloração de provas
no sentido de alterar o quadro fático fixado [...] mas sim de revaloração jurídica de fatos
incontroversos [...]” (e-STJ fls.
).
472/473
Conforme o entendimento consolidado, para se afastar o óbice da
não basta sustentar, em tese, que a insurgência não demanda
Súmula 7/STJ
revolvimento probatório; é imprescindível demonstrar, com precisão, que as teses
recursais se resolvem a partir de fatos incontroversos delineados no acórdão e que a
solução reclamada é de pura qualificação jurídica, o que não se verifica na espécie.
Como reforço, confiram-se os termos do julgado: AgRg no
,
AREsp n. 2.060.997/SC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
Alega-se, ainda, que a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal a
teria sido genérica, não indicando em que ponto incidiria a
, o que
quo
Súmula 7/STJ
inviabilizaria a exigência de impugnação específica (e-STJ fls.
). A tese não
473/474
procede. O dever de dialeticidade recursal para o agravo em recurso especial diz respeito
à decisão de inadmissibilidade e, à luz da jurisprudência da Corte Especial, tal decisão
tem dispositivo único, exigindo ataque a todos os seus fundamentos. A circunstância de
haver fundamentação sintética não dispensa a parte de demonstrar, de forma concreta, a
superação do óbice aplicado. No caso, conforme sublinhado na decisão agravada, o
agravo em recurso especial não empreendeu impugnação efetiva e pormenorizada, razão
pela qual incide, por analogia, o enunciado n. 182 da Súmula desta Corte (e-STJ fls.
). Em linha similar: AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
463/464
AREsp n. 2.645.466/MG
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.
Sustenta-se, ademais, o cumprimento dos requisitos do
do CPC e
art. 1.029
afasta-se a suposta deficiência de fundamentação (e-STJ fl. 474). Tal assertiva, porém,
não enfrenta o núcleo da decisão agravada, que se assentou na falta de ataque específico
Documento eletrônico VDA56781674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 4504451a-efd8-4ed8-b02d-6750d4be1e0e

ao fundamento de inadmissibilidade. Sem a necessária dialeticidade, permanece o óbice
sumular, inviabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial.
No mais, o pleito subsidiário de concessão de
de ofício para
habeas corpus
fixação do regime inicial aberto não se mostra cabível na via eleita. A concessão de
de ofício é medida excepcional, que parte da iniciativa do órgão julgador
habeas corpus
quando identificada flagrante ilegalidade, não se prestando a suprir vícios do recurso
próprio nem a contornar a inadmissão do agravo em recurso especial. Sobre o tema:
EDcl no AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.608.923/SP
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
relator
26/11/2024,
3/12/2024;
947.539/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
6/11/2024.
Embora o Ministério Público Federal tenha opinado pela concessão da ordem,
para fixação do regime aberto diante da desproporcionalidade da medida em face da pena
de 1 ano e 2 meses e do reconhecimento do furto privilegiado (e-STJ fls.
), não
493/495
se divisa, neste momento processual, ilegalidade flagrante apta a autorizar a medida de
ofício, notadamente porque a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da
valoração negativa das circunstâncias do crime (concurso de agentes), e essa justificativa
é considerada idônea para a imposição de regime prisional mais gravoso, como ocorreu,
na espécie.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 4504451a-efd8-4ed8-b02d-6750d4be1e0e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0441509-8
AREsp 3.110.977 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001685420228260616
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCIS CERQUEIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON GIOVANE DE MORAIS CLARO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCIS CERQUEIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485980902380:01@
2025/0441509-8 - AREsp 3110977 Petição : 2026/0020788-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:09
Código de Controle do Documento: 1BF8F5DD-846C-4EB0-910B-436A99FADB1B